Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento, art. 99, caput, do CPC, no entanto, eventual deferimento terá efeito prospectivo, ou seja, não isenta a parte de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios devidos em fases anteriores do processo.
II - Os elementos dos autos permitem concluir que o embargante-apelante possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III - O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
IV – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
V – Embargos de declaração desprovidos. Pedido de gratuidade de justiça indeferido.